Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705382-72.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, aos Apelantes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre eventual violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, conforme trazido pelo Apelado (ID 38974951). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator